Tribunal: TJES
Processo: 0000340-07.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000340-07.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANSELMO MOULIN LIMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000340-07.2021.8.08.0002

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RE
CORRIDO
:
ANSELMO MOULIN LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PARA FINS DE APURAÇÃO D
O
TERÇO DE FÉRIAS E
DO
DÉCIMO TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA E EVENTUAL.
PROPTER LABOREM.
VEDAÇÃO LEGAL DA INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 7408391.

Contrarrazões no Id. 7408392

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (
Id. 7408391
),
eis que
ele
preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (fls.
4
9
/
5
5
, do PDF digitalizado), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ANSELMO MOULIN LIMA em face do Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento. Sobre tais valores incidirão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data do fato. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Extingo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC’’.

Trata-se de ação de indenização na qual o Autor, servidor público estadual pertencente ao quadro efetivo da PMES, alega fazer jus ao recebimento do 13º salário e 1/3 de férias baseado no valor da sua remuneração integral, asseverando que esta compreende, além do subsídio, a gratificação de serviço extra. Por isso, pugna pelo pagamento retroativo das diferenças relativas aos últimos 5 (cinco) anos a contar da data de ajuizamento da ação, acrescidas de juros e correção monetária.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença, alegando
iliquidez da sentença; ausência de delimitação do prazo prescricional; eventualidade da gratificação de serviço extra; impossibilidade de incorporação no cálculo do décimo terceiro e do terço de férias; etc.

Pois bem.

Em razão da sua natureza transitória e eventual, a ‘‘gratificação de serviço extra’’ não se incorpora ao vencimento, salvo se essa integração for determinada por lei.
Somente por esta podem ser alterados ou fixados (art. 37, X, da CF) os vencimentos (padrão e vantagens), segundo as conveniências e possibilidades da Administração.

Nesse sentido, quando desaparece o fato ou situação que dá causa à gratificação de serviço, deve cessar o seu pagamento, porquanto é uma retribuição pecuniária
propter laborem,
que só deve ser recebida enquanto o servidor estiver prestando o serviço que a enseja.

O art. 4º, da Lei Complementar Estadual nº112/98, evidencia essa eventualidade, não viabilizando interpretação no sentido de que se trata de verba permanente, ao dispor o seguinte: ‘‘[...] será paga ao servidor militar
que efetivamente concorrer às escalas de serviço extra
[...]
’’. Inclusive, do
caput
do art. 2º,

da Lei Complementar 420/07, é possível extrair a mesma acepção: ‘‘
O serviço extraordinário
, a que se refere o § 2º do art. 1º desta Lei Complementar,
dependerá da efetiva prestação de serviço
, em atividade-fim de polícia e de bombeiro militar,
condicionado à escala prévia de serviço extra
’’.

Destaco, que, na Lei Complementar 420/07, o §1º, do art. 1º, é bem claro ao dispor que ‘‘
O subsídio dos militares será fixado por lei
,
em parcela única
,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação
, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil’’.

Quanto à abordagem legislativa pertinente à LCE 46/1994, no que se refere especificamente à incidência do 13º e do 1/3 de férias sobre a escala de serviço extra, registro que há expressa vedação legal na própria lei para que a referida gratificação seja incorporada à remuneração. Examinemos:

Art. 101 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.

§ 1º - Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano.

§ 2º - A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal,
vedada sua incorporação à remuneração
.
(
grifo nosso
)

No mais, a título de reforço, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. DECADÊNCIA AFASTADA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 9.784/99. PRECEDENTES. 1.
As horas extras têm natureza propter laborem, pois são devidas aos servidores enquanto exercerem atividades além do horário normal, razão pela qual não podem ser incorporadas à remumeração do servidor ou aos seus proventos de aposentadoria.
Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, pode a Administração rever seus próprios atos no prazo decadencial previsto na Lei Federal nº 9.784, de 1º/2/99.
[...]
4. Agravo regimental improvido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 943.050/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/9/2010, DJe de 11/10/2010.)
(
grifo nosso
)

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REFLEXO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. RAZÕES PELA APLICABILIDADE DA LEI Nº 4.090/ 1962 E REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ADICIONAL QUE NÃO POSSUI CARÁTER PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.
O adicional pela prestação de serviço extraordinário (hora-extra) não integra a base de cálculo da gratificação natalina dos servidores públicos não regidos pela clt.
(TJPB; APL 0009258-56.2013.815.0011; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 07/10/2014; Pág. 12).
(
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FORMIGA. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. CÔMPUTO DO ADICIONAL DEINSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE CÔMPUTO HORAS EXTRAS. A remuneração do servidor público é calculada com base na soma do vencimento e das vantagens permanentes instituídas por Lei, e sendo a hora extra calculada sobre a hora trabalhada, deve ser considerado na base de cálculo o adicional de insalubridade.
Tratando-se de verba transitória, recebida em razão do trabalho extraordinário, a hora extra não se incorpora à remuneração e, por isso, não deve ser incluída no pagamento da gratificação natalina e férias, notadamente porque sem expressa previsão legal.
Recursos conhecidos, mas não providos. (TJMG; APCV 1.0261.09.070747-0/0011; Formiga; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Albergaria Costa; Julg. 14/01/2010; DJEMG 09/02/2010).
(
grifo nosso
)

Assim,
não merece acolhida a pretensão de integração d
a

gratificação
de serviço extraordinário para fins de apuração d
o
terço de férias e
do

décimo terceiro
, especialmente diante do quadro
jurídico-
normativo acima emoldurado, do qual não se extrai previsão legal apta a amparar a pretensão autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
a fim de reformar a r. sentença guerreada, JULGANDO IMPROCEDENTE os pedidos autorais.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)